Tribunal: TJSP
Processo: 2280850-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Concessão da recuperação judicial à executada – Procedimento não extinto por entender o Juízo que a habilitação não pode ser imposta ao credor – Título executivo judicial baseado em responsabilidade civil contratual, porque ultrapassado o prazo da entrega da obra – Decisão judicial transitada em julgado declaratória do direito à reparação pelos danos materiais

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Concessão da recuperação judicial à executada – Procedimento não extinto por entender o Juízo que a habilitação não pode ser imposta ao credor – Título executivo judicial baseado em responsabilidade civil contratual, porque ultrapassado o prazo da entrega da obra – Decisão judicial transitada em julgado declaratória do direito à reparação pelos danos materiais advindos do descumprimento contratual – Efeitos que se produzem a contar do fato – Submissão do crédito executado à recuperação judicial que deve ter por parâmetro a data da sua origem, e não do trânsito em julgado da sentença, que apenas o reconhece ou o quantifica – Impossibilidade de continuação da execução individual, que deve ser extinta – Necessidade de habilitação do crédito na recuperação judicial" – Inteligência dos artigos 397 do Código Civil e 49, § 1o, e 2o, da Lei no 11.101 – Decisão reformada para extinguir a execução.

Agravo provido.